Tribunal: TJMT
Processo: 1046999-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046999-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. D. S. M. M. - CPF: 111.468.611-50 (AGRAVADO), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo cancelado por inadimplência da estipulante, assegurando a continuidade de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência; (
ii
) estabelecer se a ausência de notificação pessoal do beneficiário e a interrupção de tratamento contínuo de menor com TEA impedem a rescisão unilateral do contrato, à luz do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 e do Tema 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a probabilidade do direito diante da ausência de comprovação de notificação pessoal do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, requisito indispensável à validade da rescisão unilateral, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 e da jurisprudência do STJ.

4.
A comunicação dirigida exclusivamente à estipulante não supre a exigência legal de ciência inequívoca do beneficiário, o que fragiliza, em juízo de cognição sumária, a regularidade do cancelamento.

5.
Afirma-se que a prerrogativa de resilição unilateral de plano coletivo não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e a proteção prioritária da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227).

6.
Aplica-se a orientação firmada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, segundo a qual a operadora deve assegurar a continuidade de tratamento médico essencial, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, até a efetiva alta, desde que mantida a contraprestação.

7.
Considera-se que o tratamento multidisciplinar contínuo de menor com TEA possui natureza essencial, sendo a sua interrupção apta a comprometer a incolumidade física e psíquica, o que atrai a incidência da tese repetitiva.

8.
Configura-se o perigo de dano diante do risco concreto de regressão no desenvolvimento do menor com a suspensão abrupta das terapias, caracterizando prejuízo de difícil reparação.

9.
Reconhece-se a reversibilidade da medida, pois o restabelecimento do plano não impede posterior apuração do mérito e eventual recomposição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de notificação pessoal e comprovada do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência invalida, em juízo de cognição sumária, o cancelamento unilateral de plano de saúde por
inadimplemento.
2.
É vedada a interrupção de plano de saúde coletivo que comprometa tratamento multidisciplinar contínuo e essencial de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
3.
A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da suspensão de tratamento indispensável ao desenvolvimento do menor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.08.2021; TJMT,
EDcl
no AI 1018550-09.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJMT, Apelação 1000371-72.2025.8.11.0006, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação 1003218-73.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1030667-95.2025.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida pel
a Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
A. D. S. M. M
., menor impúbere, representado por sua genitora

Anne
Gabrielle da Silva, que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a requerida restabelecesse integralmente o contrato de plano de saúde nas mesmas condições vigentes antes do cancelamento, bem como se abstivesse de impor qualquer limitação ao acesso aos tratamentos médicos em andamento, fixando multa diária no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, limitada a
30 (
trinta
)
dias, para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais,
BRADESCO SAÚDE S/A
sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a legalidade do procedimento adotado, uma vez que o cancelamento do plano coletivo decorreu da inadimplência da estipulante, nos termos da legislação de regência e das cláusulas contratuais aplicáveis.

Afirma que inexiste falha na prestação do serviço, pois a suspensão da cobertura encontra respaldo no art. 13 da Lei no 9.656/1998, nas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e no próprio contrato firmado entre as partes.

A
ssevera que restam ausentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, argumentando que o tratamento multidisciplinar voltado ao Transtorno do Espectro Autista possui natureza continuada, não se tratando de procedimento emergencial ou indispensável à preservação imediata da vida.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais ali tratadas.

Defende, ademais, que a decisão agravada viola os princípios da autonomia privada, da legalidade e do equilíbrio contratual, ao impor à operadora a manutenção de cobertura assistencial sem a correspondente
contraprestação financeira
, ressaltando que
ninguém pode ser compelido a manter vínculo contratual sem respaldo legal ou contratual.

Subsidiariamente,
aduz que
o prazo de
24 (
vinte e quatro
)
horas fixado para o cumprimento da obrigação
é desproporcional
, bem como o excesso do valor da multa diária estipulada, requerendo, caso mantida a tutela, a ampliação do prazo e a redução da astreinte, de modo a adequá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R
equer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos
arts
. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada ocasiona dano grave e de difícil reparação à agravante, consistente na imposição de elevados custos assistenciais sem garantia de ressarcimento, sobretudo diante da alegada hipossuficiência econômica da parte agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória de urgência deferida, reconhecendo-se a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo em razão da inadimplência da estipulante, com a consequente exoneração da agravante da obrigação de restabelecer a cobertura assistencial.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da tutela, requer sejam adequados os seus termos, com a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa diária, de modo a ajustá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando-se o caráter excessivo da medida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 339179875 – fls. 1/5).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 346084358 – fls. 1/10),
nas quais sustenta, em síntese, a manutenção integral da decisão
agravada, ao argumento de que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma unilateral e abusiva, sem a devida notificação pessoal do beneficiário para purgação da mora, em afronta ao art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

Defende que o contrato, embora coletivo, não pode ser rescindido de modo a comprometer tratamento contínuo e essencial de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, invocando a prevalência do direito fundamental à saúde e a necessidade de observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Alega, ainda, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante do risco concreto de prejuízo ao desenvolvimento do infante com a interrupção das terapias multidisciplinares, pugnando, ao final, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no 1112187-
51.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde do menor agravado, cancelado unilateralmente por alegada inadimplência, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante, em síntese, a regularidade do cancelamento contratual, afirmando tratar-se de plano coletivo, cuja rescisão observaria as normas específicas da ANS e as cláusulas contratuais pactuadas.

Aduz que a inadimplência da estipulante autorizaria a resolução do vínculo, inexistindo ilegalidade na comunicação encaminhada. Argumenta, ainda, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como irreversibilidade da medida, pugnando pela revogação da tutela deferida.

Em contrarrazões, o agravado defende a nulidade do cancelamento, ao fundamento de que não houve notificação pessoal e comprovada do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, além de ressaltar a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista – TEA, devidamente comprovado por laudo médico.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

[...]

Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, os requisitos para a concessão da medida parecem estar presentes.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) assenta-se, preliminarmente, na alegação de nulidade do cancelamento. A parte autora fundamenta seu pedido no Art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que exige a notificação comprovada do consumidor para a rescisão contratual por inadimplência. A petição inicial sustenta que tal notificação pessoal não ocorreu, o que, se comprovado, indicaria uma aparente irregularidade no ato praticado pela Requerida. A documentação relativa ao processo anterior (Id. 213646616) e ao acordo (Id. 213646616) sugere uma relação contratual complexa, mas a alegação de ausência de notificação formal para este cancelamento específico confere plausibilidade inicial ao pedido.

O perigo de dano (periculum in mora) está demonstrado. O Requerente é menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (Id. 213646611), e estava em tratamento contínuo, cuja eficácia, segundo o laudo médico (Id. 213646611), depende da intervenção precoce e sem interrupções. O cancelamento abrupto do plano de saúde suspende as terapias, criando um risco iminente de regressão no desenvolvimento do menor, configurando um dano de difícil reparação.

A medida é, ademais, reversível, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda, os custos despendidos pela Requerida poderão ser objeto de ressarcimento.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR que a parte requerida, BRADESCO SAUDE S/A, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adote as seguintes providências:

a) Restabeleça integralmente o contrato de plano de saúde do Requerente, A. D. S. M. M., nas mesmas condições de cobertura vigentes antes do cancelamento ocorrido em 14/07/2025;

b) Abstenha-se de impor qualquer ato que limite ou negue o acesso às solicitações médicas e tratamentos contínuos do Requerente, especialmente aqueles já cobertos e em andamento.

FIXO multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento injustificado desta decisão
.
[...]
”
(
Id.
215116936
).

A controvérsia cinge-se à verificação, em juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos do art. 300 do CPC a amparar a tutela deferida, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

A probabilidade do direito
se
revela-se suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos de origem.

A relação contratual entre as partes está evidenciada pela ficha de inclusão e carteirinha do plano (Ids 213646608 e 213646609
, na origem
), bem como pelo laudo médico que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – CID F84.0 (Id 213646611
, na origem
), com prescrição de terapias contínuas e intensivas.

Consta, ainda, que o agravado já se encontrava amparado por decisão judicial anterior que assegurava a continuidade do tratamento
, autos
no 1034236-15.2024.8.11.0041
,
igualmente juntado aos autos de origem (Ids
.
213646616 e seguintes), circunstância que reforça a natureza essencial e inadiável da cobertura assistencial.

No tocante ao cancelamento, a controvérsia deve ser examinada à luz do art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/1998, que condiciona a validade da suspensão ou da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde à comprovação de que o consumidor foi cientificado do inadimplemento até o quinquagésimo dia:

“
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato
, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência
;”

A interpretação conferida a esse dispositivo pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de prova da notificação prévia do beneficiário invalida o cancelamento unilateral do contrato, por se tratar de requisito legal indispensável à eficácia do ato, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
Consoante a jurisprudência desta Corte:
‘É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente’
(
AgInt
no
AREsp
1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021)
[...]” (STJ, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
24/2/2022).

Este Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação da Corte Superior, igualmente já proclamou que,
“
embora permitido o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, faz-se necessária prévia notificação da parte
”
(
EDcl
no AI 1018550-09.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
12/02/2025).

A documentação acostada indica apenas comunicação dirigida à estipulante
(
213646625
, fl.
8
,
na origem),

sem comprovação inequívoca de ciência pessoal do beneficiário, o que, em juízo de delibação, fragiliza a alegação de regularidade formal do ato resolutivo.

A par disso, ainda que se reconheça a possibilidade de resilição unilateral de plano coletivo após determinado período contratual, tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, na tutela prioritária da criança e do adolescente, consagrada no art. 227 da Constituição Federal.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operadora de plano de saúde, ainda que exerça regularmente o direito de rescindir contrato coletivo, não pode desamparar o beneficiário que se encontre em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Tal diretriz foi definitivamente consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082, cuja tese fixada estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, desde que mantida a contraprestação devida, nos seguintes termos: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

No caso concreto,
verifica-se que o menor agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, encontra-se submetido a tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, imprescindível ao seu adequado desenvolvimento neuropsicomotor e à preservação de sua integridade psíquica e funcional.

Assim, a interpretação restritiva sustentada pela agravante, no sentido de que o tratamento do TEA não se enquadraria na hipótese de proteção delineada pelo Tema 1.082, não se sustenta, porquanto a interrupção abrupta das terapias compromete, de forma concreta e imediata, a incolumidade física e psíquica do menor, atraindo a incidência da orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

O perigo de dano, por sua vez, é patente. A suspensão da cobertura assistencial compromete a continuidade das terapias já em curso, expondo o agravado a regressão no desenvolvimento e a agravamento de seu quadro clínico, circunstância que transcende a esfera patrimonial e alcança a própria dignidade da pessoa humana.

Quanto à reversibilidade da medida, verifica-se que o restabelecimento do plano não impede a posterior discussão do mérito, nem
afasta a obrigação de pagamento das mensalidades vincendas, sendo plenamente possível, em caso de eventual improcedência da demanda, a recomposição patrimonial pelas vias adequadas.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada
se
encontra devidamente fundamentada e alinhada à orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, não se evidenciando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma nesta via estreita.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: “
É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da incolumidade física ou psíquica de menor impúbere, devendo ser assegurada a continuidade assistencial até a efetiva alta, nos termos do Tema 1082 do STJ
”. 2. “
A ausência de notificação prévia pessoal ao beneficiário torna ilícito o cancelamento do plano, mesmo que comunicada a estipulante
”. 3. “O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização”. 4. “A imputação de fraude contratual em grau recursal, sem ter sido arguida na contestação, configura inovação vedada e não pode ser conhecida”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11, e 1.012, § 3o; RN ANS n. 509/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.082; STJ, Súmula n. 608; TJMT, Apelação Cível n. 1000983-56.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.09.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1011080-95.2024.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.10.2025
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000371-72.2025.8.11.0006,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje

10/02/2026)
.

“
Tese de julgamento: “1.
A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
2. A interrupção indevida do
plano, sem notificação prévia e durante tratamento contínuo, caracteriza prática abusiva e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC,
arts
. 6o, I e IV, 51, IV e § 1o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; STJ, Súmula 608; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.04.2025
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1003218-73.2024.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje

19/12/2025)
.

“
Tese de julgamento: "1.
É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação e fundamentação, sendo obrigatória a observância dos prazos e procedimentos estabelecidos pela ANS. 2. Mesmo após a rescisão regular de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar aos beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, por se tratar de condição que demanda cuidados contínuos essenciais à incolumidade física do paciente, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998,
arts
. 8o, § 3o, b, 13, II e III, 30, 31, 35-C, I e II; Lei no 12.764/2012; Lei no 14.454/2022; Resolução Normativa DC/ANS no 465/2021, art. 16; Resolução Normativa ANS no 539/2022; Resolução Normativa ANS no 557.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1082; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.832.320/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2225337-MG, Recurso Especial 2022/0320907-0; TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 10162057020248110000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJMT, AC 10006496920228110009, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1030667-95.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

25/11/2025)
.

Ressalte-se, por fim, que qualquer exame aprofundado acerca da natureza do contrato, da extensão da inadimplência ou da eventual responsabilidade da estipulante demandaria dilação probatória incompatível com os limites do agravo de instrumento, devendo tais questões ser apreciadas pelo juízo de origem no momento processual oportuno.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde do menor agravado, nos termos em que proferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026